Tribunal: TJDFT
Processo: 0709568-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RobervalCB Gabinete do Des. Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0709568-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS LIMA BARROS AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA - NAC D E C I S Ã O 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Lucas Lima Barros, preso preventivamente pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput da Lei no 11.343/2006. 2. O paciente alega, em suma, que a decisão não foi fundamentada, o conjunto probatório é frágil e que a prisão mostra-se injusta, sobretudo porque é pai de uma criança de 1 ano e 11 meses. 3. Destaca ser primário, possuir ocupação lícita, bons antecedentes e endereço fixo e que não há elementos de que vá se furtar à aplicação da lei. 4. Argumenta que a custódia preventiva é medida extrema, aplicada de forma excepcional, cujos requisitos não foram preenchidos. Tece considerações sobre a pandemia da covid-19. 5. Pede a concessão liminar da ordem, com expedição do alvará de soltura e, por conseguinte, que seja deferida alguma das cautelares previstas no art. 319 do CPP. 6. É o necessário. Cumpre decidir. 7. Dispõe o art. 4o da Portaria GPR no 456 de 17 de março de 2021: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação n78o plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos”. [grifo na transcrição]. 8. O pedido de conversão da prisão em flagrante em preventiva foi feito pelo Ministério Público hoje, 1o/4/2021, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 9. No mesmo dia, o pedido foi acolhido pelo Núcleo de Audiência e Custódia e Tutela Coletiva de Presos Provisórios (ID no 87799873, págs. 1-3). Na sequência, foi impetrado este Habeas Corpus. 10. Embora de largo espectro, o Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, conforme entendimento pacificado do STF: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. [...]. 7. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 8. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 9. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/05/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2016. 10. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 11. Agravo regimental desprovido. (HC 165297 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-060 DIVULG 26-03-2019 PUBLIC 27-03-2019) 11. A decisão está fundamentada e analisou todos os aspectos fáticos-jurídicos. Estão demonstrados os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum in libertatis. 12. Presentes indícios suficientes de autoria e materialidade dos crimes, para que a ordem pública seja preservada e a integridade física e psíquica das vítimas, faz-se necessária a manutenção da prisão: “HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DENEGAÇÃO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. NECESSIDADE DE PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Necessária a prisão preventiva da paciente, acusada da autoria dos delitos de extorsão qualificada e roubo circunstanciado pelo emprego de armas e concurso de pessoas, para a garantia da ordem pública, uma vez que as circunstâncias do crime revelam destemor e ousadia, bem como demonstram a sua periculosidade social, a merecer maior rigor da Justiça. 2. Indefere-se o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, ainda que a paciente seja mãe de duas crianças menores de 12 anos, uma vez que se trata de crime praticado com grave ameaça de morte e violência, e a lei foi criada para melhor proteger os filhos, porém lhe falta idoneidade para prestar a assistência preconizada pelo dispositivo que a concedeu, porque está supostamente envolvida nesses crimes. 3.Ordem denegada. (Acórdão n.1093536, 07044833620188070000, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 03/05/2018, publicado no PJe: 04/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” 13. Diante da natureza do crime que lhe é imputado, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares ao paciente não são recomendáveis, pois se deve prezar pela garantia da ordem pública e a preservação da segurança social. 14. Mesmo que o impetrante argumente em sentido contrário, os elementos que instruem o processo apontam indícios suficientes da autoria, da materialidade do crime e denotam o perigo de o paciente ser posto em liberdade, principalmente para preservar a efetividade do processo penal. 15. Ausente constrangimento ilegal, as teses defensivas devem ser apreciadas em primeira instância, após a instrução do processo. Dispositivo 16. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Lucas Lima Barros. 17. Comunique-se à 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina, com cópia desta decisão. 18. Encaminhe-se para reapreciação da Relator, eminente Desembargador Roberval Casemiro Belinati, integrante da colenda 2a Turma Criminal (art. 4o da Portaria GPR no 456 de 17 de março de 2021). Brasília, DF, 2 de abril 2021. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO Plantonista